Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028214-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO SOBRE O VALOR DA TERRA NUA DE TERRAS PÚBLICAS SOB A VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 31/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 S
ustenta o Estado de Mato Grosso acerca da legalidade e legitimidade do ato administrativo, pois o processo administrativo de regularização fundiária do Apelado ainda estava em andamento, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito e que o novo cálculo elaborado está em consonância com o Decreto nº 31/2019 e legislação vigente à época da conclusão do referido processo.

1.2 Sustenta também ocorrência de litigância de má-fé do Autor em querer enriquecer-se ilicitamente em detrimento da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central a ser decidida é saber acerca da incidência do Decreto Estadual nº 31/2019 no processo de regularização de fundiária não finalizado, mas que teve os cálculos realizados sob a égide de legislação anterior do referido decreto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.1
No caso ora apresentado, o procedimento administrativo de regularização fundiária não havia se encerrado quando entrou em vigência o Decreto Estadual nº 31/2019.

3.2 O art. 2º do Decreto Estadual nº 31/2019 (vigente à época dos fatos), era claro ao dispor que a nova metodologia de cálculos e coeficientes para fixação do valor da terra nua será aplicada aos processos novos, bem como aos processos administrativos em andamentos.

3.3 Somente há falar em ato jurídico perfeito a partir da emissão de título definitivo, pois é neste momento que a regularização fundiária se consumou e começou a produzir efeitos, conforme estabelece o art. 6º, §1º, da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

3.4 Logo, a alteração normativa pode e deve ser aplicada ao processo administrativo ainda não encerrado.

3.5 Não há falar em violação a ato jurídico perfeito caso não tenha esgotado o prazo decadencial para anulação ou revogação do ato questionado.

3.6 A litigância de má-fé exige a comprovação, de forma satisfatória e clara, do elemento dolo, o que não restou caracterizado no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em se tratando de regularização fundiária, s
omente há falar em ato jurídico perfeito a partir da emissão de título definitivo, pois é neste momento que a regularização fundiária se consumou e começou a produzir efeitos.

Logo, a alteração normativa pode e deve ser aplicada ao processo administrativo ainda não encerrado.

Dispositivos relevantes citados: art. 2º, do Decreto Estadual nº 31/2019; art. 13 da Lei Estadual nº 3.922/77; art. 6º, §1º, da Lei nº 12.376/2010.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - RMS n. 42.396/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 5/11/2014);
(TJ/MT - N.U 1010532-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1028214-77.2020.811.0041, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 939.840,82 (novecentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

O que ensejou a propositura da ação ordinária acima mencionada foi a mudança dos coeficientes acumulativos de determinação de preços mínimos para fins de alienação de terras públicas do Estado de Mato Grosso.

Tal mudança ocorreu pelo Decreto Estadual nº 31/2019 e atingiu o processo de regularização fundiário do Apelado, o qual já estava com os cálculos homologados.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso acerca da legalidade e legitimidade do ato administrativo, pois o processo administrativo de regularização fundiária do Apelado ainda estava em andamento, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito e que o novo cálculo elaborado está em consonância com o Decreto nº 31/2019 e legislação vigente à época da conclusão do referido processo.

Argumenta que a simples homologação, por si só, não configura ato jurídico perfeito, pois este somente se finda com a assinatura do contrato para aquisição de terras de domínio do Estado de Mato Grosso e a expedição do título definitivo.

Narra que a assinatura do referido contrato ocorreu em 22/04/2019 e a expedição do título definitivo ocorreu em 08/05/2019, ou seja, momento posterior à publicação do Decreto nº 31/2019.

Sustenta ainda, que a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB) afirma que a lei em vigor tem efeito imediato e geral, conforme art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42.

Logo, não há direito adquirido, mas sim mera expectativa de direito do Apelado.

Alega também que não há direito adquirido sobre regime jurídico, que a segurança jurídica se manifesta na previsibilidade e estabilidade das normas vigentes e que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado.

Sustenta, por fim, ocorrência de litigância de má-fé do Autor em querer enriquecer-se ilicitamente em detrimento da Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas no Id. 257318229.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 259414674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber acerca da incidência do Decreto Estadual nº 31/2019 no processo de regularização de fundiária não finalizado, mas que teve os cálculos realizados sob a égide de legislação anterior do referido decreto estadual.

A exordial da ação ordinária contém os seguintes pedidos principais:

(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência digne-se a:

a) Requer o deferimento do pedido de parcelamento das custas oriundas da distribuição em 06 (seis) parcelas, com vencimentos para todo dia 15 (quinze);

b) Diante de a parte Requerida ser o Estado de Mato Grosso, impossibilitada de fazer acordo, o Requerente não OPTA pela audiência de conciliação;

c) DETERMINAR a citação da Ré no endereço declinado na inicial, através de carta, para que, querendo, ofereça defesa no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da confissão e revelia, e, ao final, seja a presente demanda julgada totalmente procedente para:

d) No MÉRITO dar TOTAL PROCEDÊNCIA na demanda para que:

i. Caracterizar a violação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, afastar a aplicação do Decreto nº 31 de 13/02/2019 e manter o cálculo da terra nua elaborado nos termos do Decreto nº 521 de 14/05/2003;

ii. Decorrente da violação condenar a parte Requerida na devolução ao Requerente da quantia paga maior, no valor de R$ 939.840,81, com juros legais e correção monetária. Ou, então, o valor de R$ 837.045,72.

e) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes fixados em percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação;

Protesta provar os fatos alegados por todos os meios de provas admitidos em nossa legislação. Requer que todas as intimações sejam publicadas no Diário de Justiça em nome dos advogados William Khalil, inscrito na OAB/MT nº 6.487, e Omar Khalil, inscrito na OAB/MT 11.682, sob pena de deferimento do ato processual.

Dá-se a causa o valor de R$ 939.840,81 (novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos).

Nestes termos,

Pede deferimento.

A sentença foi proferida em 18/06/2024 e contém a seguinte parte dispositiva:

Com estas considerações, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os demandados ao pagamento da R$ 939.840,82, referente ao pagamento a maior feito pelo Autor.

Consoante Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, os juros de mora deverão ser calculados inicialmente segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pela IPCA-E, incidindo, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, apenas a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros moratórios.

Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3°, II, do CPC, isentando-os das custas processuais.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.I.C.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

Ante o exposto, a vista das razões aqui despendidas, requerem DE Vossa Excelência:

A) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação;

B) A reforma integral da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido do autor;

C) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor da restituição, considerando-se apenas a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor que seria devido com base no Decreto nº 521/2003.

Não se desconhece a existência de alguns poucos julgados nesta Câmara no sentido de que novo decreto não pode ser aplicado à cálculos já realizados sob a égide de decreto anterior e revogado.

No entanto, no caso ora apresentado, o procedimento administrativo de regularização fundiária não havia se encerrado quando entrou em vigência o Decreto Estadual nº 31/2019.

Ao analisar todos os documentos que instruem a presente ação ordinária de cobrança, constata-se que o INTERMAT agiu dentro do exato limite do princípio da legalidade, senão vejamos.

A Lei Estadual nº 3.922/77 estabeleceu no art. 13 (na sua redação original e vigente à época dos fatos) que, por meio de ato do Poder Executivo Estadual, anualmente, os preços mínimos das terras públicas serão fixados por município, bem como levados em consideração o preço de mercado, classificação, condições de infraestrutura, etc...

Assim era a redação original,
in verbis:

Art. 13 Os preços mínimos de terras públicas, na forma a ser estabelecida pelo Regulamento, serão anualmente fixados por município e através de
ato do Poder Executivo
, devidamente considerados:

a) o mercado da terra nua;

b) sua classificação, se campo, cerrado ou mata;

c) as condições de infraestrutura e outros parâmetros, de maneira a se adotar preço real justo. (NEGRITEI)

Importante destacar que mesmo tendo sido alterado o art. 13 da Lei nº 3.922/77 pelo Decreto Estadual nº 1.260/78 e pela Lei nº 10.863/2019, não houve alteração quanto à competência do Chefe do Poder Executivo Estadual em regulamentar os critérios de fixação do preço da terra nua das terras públicas.

Logo, não há qualquer ilegalidade no fato do Governador ter editado o Decreto Estadual nº 31/2019, pois o Chefe do Poder Executivo Estadual atuou dentro dos limites legais, competência e legitimidade para a realização de atos administrativos, de conteúdo normativo e regulamentar.

O Decreto Estadual nº 31/2019 (vigente à época dos fatos), era claro ao dispor que a nova metodologia de cálculos e coeficientes para fixação do valor da terra nua será aplicada aos processos novos, bem como aos processos administrativos em andamentos, conforme estabelecia o art. 2º, do referido ato normativo e assim estava redigido,
in verbis:

Art. 2º - Os Coeficientes Acumulativos previstos no Decreto nº 521, de 14 de maio de 2003 ficam englobados pelos novos Coeficientes, conforme discriminado no Anexo II, deste Decreto, devendo ser aplicada a nova metodologia aos processos novos e
aos processos em andamento
. (NEGRITEI)

Ao analisar atentamente todos os documentos que compõe o acervo probatório do presente feito, verifica-se que o processo de regularização fundiária tramitou que passe 9 (nove) anos entre o INTERMAT e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Por ser pertinente ao deslinde da causa, cito algumas datas da tramitação:

A) Iniciado o processo administrativo de regularização perante ao INTERMAT em
17/11/2010
, conforme Processo Administrativo nº 848740/2010 (Id. 257318154);

B) Autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para regularização de ocupação fundiária área de terras, no Município de Sorriso em
20/12/2018
, conforme Resolução nº 728/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 426, cuja cópia se encontra no Id. 257318155 (fls. 193 – Intermat);

C) Realização de cálculo de preço de terra nua pelo INTERMAT, sob a vigência do Decreto nº 521/03, em
10/01/2019
, conforme documento acostado no Id. 257318155 (fls. 197 – Intermat);

D) Elaborado no cálculo, de acordo com o Decreto nº 31/2019, em
21/02/2019
, conforme documento anexado no Id. 257318155 (fls. 202 – Intermat);

E) Encaminhamento de novas peças técnicas juntada aos autos para reanálise cadastral, em
02/04/2019
, conforme se infere no Id. 257318155 (fls. 215 – Intermat);

F) Assinatura do Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso ocorrida em
22/04/2019
, conforme se pode observar no Id. 257318155 (fls. 222/224 – Intermat);

G) Emissão do Título Definitivo nº 006.703, SÉRIE B no dia
08/05/2019
, conforme se infere no Id. 257318155 (fls. 233 – Intermat).

Diante dos dados acima apresentados, constata-se que o processo de regularização fundiária iniciou-se em 17/11/2010 (com o protocolo do processo administrativo junto ao INTERMAT) e encerrou-se em 08/05/2019 (com a emissão do título definitivo).

Somente há falar em ato jurídico perfeito a partir da emissão de título definitivo, pois é neste momento que a regularização fundiária se consumou e começou a produzir efeitos, conforme estabelece o art. 6º, §1º, da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que assim está redigido,
in verbis:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Tanto é verdade que, após a realização dos novos cálculos, houve juntada de novas peças técnicas e encaminhamento do processo administrativo para reanálise cadastral, conforme já explicitado em linhas outras, o que demonstra de forma clara e inconteste que o ato jurídico de regularização fundiária ainda não havia, até aquele momento, se aperfeiçoado a ponto de produzir os efeitos que lhes são próprios e característicos.

Logo, a alteração normativa pode e deve ser aplicada ao processo administrativo ainda não encerrado.

Ademais, em razão e observância do princípio da autotutela, a Administração Pública PODE, durante o processo administrativo, REVOGAR os seus atos em razão de conveniência e oportunidade e DEVE anulá-lo, em caso de ILEGALIDADE.

Nesse norte, não há falar em violação a ato jurídico perfeito caso não tenha esgotado o prazo decadencial para anulação ou revogação do ato questionado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUMENTO DE VENCIMENTOS. DECRETO REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. REVISÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REPETIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. 1.
Não esgotado o prazo decadencial para a Administração anular o ato eivado de vício de legalidade, não há violação a ato jurídico perfeito ou a direito adquirido.
2. A supressão de verba remuneratória paga em desacordo com a lei não fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 3. Inviável apreciar o pedido de declaração da nulidade de processos administrativos contra os servidores substituídos quando não juntado aos autos cópia dos procedimentos. 4. O mandado de segurança é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão pela qual o impetrante deve fazer prova pré-constituída das alegações que justificam a sua pretensão mandamental. 5. Os valores, de natureza remuneratória, recebidos por servidor público de boa-fé em razão de equívocos administrativos não podem ser repetidos, mesmo que o erro decorra de má apreciação dos fatos ou de interpretação da lei pela Administração. Precedentes. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. (STJ - RMS n. 42.396/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 5/11/2014) (NEGRITEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INAPTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 105/TCU, BEM COMO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. VANTAGEM DO ART. 193 DA LEI N. 8.112/90 E QUINTOS. INACUMULABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 54 da Lei n. 9.784/1999 deve ter aplicação a partir de sua vigência, e não a contar da prática dos atos eivados de ilegalidade, realizados antes do advento do referido diploma legal. 3. No caso dos autos, o ato administrativo foi revisto antes do quinquênio posterior à Lei n. 9.784/1999, motivo pelo qual não há falar em decadência. 4.
Não há violação a ato jurídico perfeito ou, ainda, a direito adquirido, porquanto não esgotado o prazo decadencial para anulação do ato impugnado.
5. Ocorrendo a anulação de ato ilegal antes de transcorridos os cinco anos especificados na Lei n. 9.784/99, não há que se falar em aplicação da teoria do fato consumado, bem como da Súmula 105/TCU. 6. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/90 proíbe a percepção cumulativa da vantagem prevista no caput deste dispositivo com as previstas nos arts. 62 e 192. 7. "O simples fato de se proceder à revisão de valores remuneratórios com o fito de se suprimir ou reduzir vantagem a qual estava sendo paga em desacordo com a lei não acarreta violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos ou do direito adquirido" (AgRg no REsp 1129833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012). 8. A decisão agravada encontra-se, portanto, em consonância com o entendimento consolidado por esta Corte. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS n. 19.838/DF, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 19/8/2013) (NEGRITEI)

Em situação semelhante, assim julgou o STF,
in verbis:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE RECUSOU REGISTRO A ATO CONCESSIVO DE PENSÃO POR MORTE. ATO DE CONTROLE. AUTOTUTELA. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. 1. O direito potestativo outorgado à Administração Pública para anulação de seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmulas nºs 346 e 473, ambas desta Corte), expressão do poder de autotutela, não está regulado pelo instituto da prescrição, mas, sim, pelo da decadência, inocorrente na espécie. 2. O ato concessivo de pensão por morte ostenta natureza complexa, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de pensão, não há falar em fluência do prazo decadencial previsto no art. 54 da 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a Administração Pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado, aspecto a conjurar, na espécie, afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STF - MS 26864 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)

Importante destacar ainda que o Apelado pagou o importe de R$ 1.762.201,52 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil duzentos e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme Extrato de Quitação anexado no Id. 257318155 (fls. 225 – Intermat), ou seja, realizou o pagamento de acordo com o segundo cálculo apresentado pelo INTERMAT, o que permite concluir que o Apelado concordou com os cálculos apresentados.

Nesse diapasão, correto o ato administrativo de realização de novo cálculo do valor da terra nua, em consonância com o Decreto Estadual nº 31/2019, não havendo que se falar em pagamento de valor à maior, como pretende fazer crer o Apelado.

Com relação ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Apelante pelo fato do Autor querer enriquecer-se ilicitamente em detrimento da Administração Pública, o mesmo não procede, uma vez que a litigância de má-fé exige a comprovação, de forma satisfatória e clara, do elemento dolo, o que não restou caracterizado no caso em apreço.

Acerca matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AOS ARTS 77 E 80 DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1. Não houve qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos. 2. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada. 3. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1010532-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANOS MORAIS- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado. 2 - Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família. 3 - Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor. (TJ/MT - N.U 1020936-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ademais, não há falar em litigância de má-fé aquele que ingressa com ação judicial com o escopo de buscar um direito que entendo ser devido.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de cobrança de valores pleitados na exordial.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbenciais e condeno o Apelado nas custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025